Tribunal: STF
Processo: HC 240459
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. PACIENTE PRESA DIAS DEPOIS DE TER OBTIDO LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 23.4.2024 pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Celine Camile de Souza, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 9.4.2024 a 15.4.2024, foi desprovido o Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.079.857/SP.



O caso



    2. Em 9.3.2022, a paciente, em audiência de instrução e julgamento, foi condenada, pelo juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Itaquaquecetuba, à pena de quatro anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de dez dias-multa, pela prática de roubo (art. 157 do Código Penal) (fls. 68-70, e-doc. 2).



    3. Em 7.10.2022, ao julgar a Apelação Criminal n. 1501946- 93.2021.8.26.0616, interposta pelo Ministério Público estadual, a 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso, para fixar o regime inicial fechado para cumprimento de pena (fls. 90-100, e-doc. 2). Esta é a ementa:



    “Apelação criminal - Roubo - Sentença condenatória pelo art. 157, caput, do Código Penal, fixando regime prisional inicial aberto. 



    Recurso Ministerial buscando a fixação de regime inicial fechado. 



    Materialidade e autoria incontroversas - Prisão em flagrante - Depoimentos seguro da vítima e testemunhas que merecem credibilidade - Ré, recém posta em liberdade por outro delito, que abordou a vítima, mediante grave ameaça com uma garrafa quebrada, e subtraiu o celular. Guardas Municipais que relataram como ocorreu a prisão em flagrante e a apreensão do celular subtraído. Roubo consumado. Condenação que se mantém. 



    Dosimetria - Na primeira fase, pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Na segunda fase, consideração das atenuantes da menoridade relativa e da confissão, reduzindo a pena ao mínimo legal. Sem alteração na terceira fase. 



    Regime inicial fechado ora fixado. 



    Recurso Ministerial provido. 



    Oportunamente, expeça-se mandado de prisão”.



    A defesa opôs embargos de declaração, rejeitados pela 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 30.11.2022, com a seguinte ementa:



    “Embargos de declaração - Alegação de 'omissões', na medida em que fixou regime mais grave - R. decisum que se lastreou em todos os elementos de prova amealhados aos autos e analisou todas as teses levantadas em sede de apelação - Caráter meramente infringente - Impossibilidade - Rediscussão de mérito que não deve ser realizada nesta via recursal - Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa aos textos da lei em que se baseia o Acórdão - Prequestionamento Implícito - Embargos rejeitados” (fls. 111-116, e-doc. 2).



    4. A defesa interpôs o Recurso Especial n. 2.079.857 no Superior Tribunal de Justiça, parcialmente provido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, em 27.2.2024, para fixar o regime semiaberto (doc. 3).



    Interposto Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.079.857, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 9.4.2024 a 15.4.2024, negou provimento ao recurso, com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. ART. 157 DO CÓDIGO PENAL – CP. ROUBO. PRÁTICA DO DELITO DURANTE RECENTE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA E CONTRA PESSOA QUE SE ENCONTRAVA EM VIA PÚBLICA NA ESPERA DE TRANSPORTE COLETIVO. MAIOR REPROVABILIDADE. OUSADIA DA CONDUTA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CABIMENTO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de Justiça – TJ reconheceu maior reprovabilidade do delito de roubo praticado pela acusada, porquanto empreendido três dias após a concessão de liberdade provisória e, em via pública, contra vítima que esperava o transporte coletivo (circunstância judicial da culpabilidade desfavorável). 



    2. Com efeito, ‘[a] prática de crime durante o recente gozo de liberdade provisória é fundamento idôneo para configurar a culpabilidade desfavorável e justificar a exasperação da pena-base’ (AgRg no AREsp n. 1.311.359/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 17/6/2020). Outrossim, a circunstância de o roubo ter sido cometido contra pessoa que se encontrava em via pública, na espera do transporte coletivo, revela ousadia do comportamento da acusada, autorizando maior censura. Precedente. 



    3. Nessas condições, constata-se que os elementos concretos apontados pelo TJ não se afiguram inerentes ao tipo penal, sendo plausível a valoração negativa da vetorial da culpabilidade. 



    4. Considerando a primariedade da acusada, a quantidade da pena imposta (4 anos de reclusão) e a circunstância judicial desfavorável da culpabilidade, adequado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena aplicada. 



    5. Agravo regimental desprovido”.



    5. Esse o acórdão objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste na aplicação do regime aberto “tendo-se em vista que a recorrente é primária, não há nenhuma circunstância concreta que empreste gravidade ao crime e a existência de processo em andamento não pode ser considerada circunstância judicial negativa, além de ter ficado preventivamente presa por vários meses” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “o argumento utilizado para a majoração da pena-base (o fato de ela responder em liberdade por crime diverso) é ilegal e inconstitucional, pois viola o estado de inocência ao considerar como maus antecedentes a existência de um processo em andamento, em desatenção à Súmula n. 444 do C. STJ” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “a ausência de violência real ou emprego de meio capaz de lesionar a vítima, bem como diante do fato de que o objeto roubado foi imediatamente recuperado, inexistindo detrimento patrimonial, a gravidade em abstrato do delito não tem o condão de implicar regime mais gravoso” (fl. 9, e-doc. 1).



    Sustenta que “devem-se também considerar as condições pessoais da acusada, bem como o estado de extrema vulnerabilidade social, o que deve ser considerado para que se constate que a culpabilidade do fato é bastante reduzida” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Requer-se, assim, liminarmente a suspensão dos efeitos do acórdão e do trânsito em julgado até o julgamento do writ. 



    No mérito, requer-se seja confirmada a ordem, fixando-se o regime inicial aberto, com o restabelecimento da sentença de Primeiro Grau” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao apelo ministerial para fixar o regime fechado para cumprimento de pena. Extrai-se do voto da Relatora, Desembargadora Ely Amioka:



    “Quanto ao regime prisional, recorreu o Ministério Público para a fixação do inicial fechado. Ponderou, com fundamento em entendimento jurisprudencial, que o regime prisional mais adequado neste caso concreto é o inicial fechado, diante das circunstâncias judiciais ponderadas na r. sentença, e a ré é voltada à prática de crimes. 



    Ponderou ainda, o d. Apelante, que era inviável a aplicação do instituto da detração, porque 'mesmo quando computado o desconto, se outros elementos de ordem objetiva e subjetiva determinarem a imposição de regime mais gravoso, a detração em nada alterará o regime inicial”. Consignou que tal entendimento está amparado em entendimento deste E. Tribunal de Justiça. 



    De fato, o inicial fechado é o único compatível com a prática de roubo, justamente pela gravidade concreta existente, e, devem ser consideradas neste caso concreto, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, ensejadoras da elevação da pena-base. 



    No caso em comento, a ré, que mal havia acabado de sair do sistema prisional, beneficiada que foi com liberdade provisória em delito de tráfico de drogas (fls. 21), demonstrou culpabilidade acima do normal, com alta periculosidade, praticando o delito de roubo mediante grave ameaça, em via pública, contra vítima que aguardava o ônibus. Demonstrou, ainda, ousadia e reprovabilidade, sendo o regime fechado o único adequado no caso em exame, nos termos do artigo 33, §3º, c.c. artigo 59, ambos do Código Penal. 



    Incabível, portanto, a fixação de regime inicial mais brando” (fls. 98-100, e-doc. 2).



    8. No Recurso Especial n. 2.079.857, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, assentou, para fixar o regime semiaberto:



    “Extrai-se dos trechos acima que o TJ reconheceu mais adequado o regime inicial fechado para cumprimento da pena fixada em 4 anos de reclusão, tendo em vista a maior reprovabilidade da conduta praticada pela acusada, pois empreendida 3 dias após a concessão de liberdade provisória e, em via pública, contra vítima que esperava o transporte coletivo (circunstância judicial da culpabilidade desfavorável). Quanto à detração, reconheceu que deveria ser analisada no âmbito da execução penal. 



    Com efeito, ‘[a] prática de crime durante o recente gozo de liberdade provisória é fundamento idôneo para configurar a culpabilidade desfavorável e justificar a exasperação da pena-base’ (AgRg no AREsp n. 1.311.359/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 17/6/2020). 



    Também, a circunstância de o roubo ter sido cometido contra pessoa que encontrava-se em via pública na espera do transporte coletivo revela ousadia do comportamento da acusada, autorizando maior censura. 



    De fato, os elementos concretos apontados pelo TJ não se afiguram inerentes ao tipo penal, sendo plausível a valoração negativa da vetorial da culpabilidade. 



    Contudo, na hipótese dos autos, a adoção do regime inicial fechado mostra-se excessivo, considerando que o regime inicial aberto já seria permitido pela quantidade de pena aplicada e pela primariedade da ré, de maneira que o regime mais gravoso admitido, na espécie, seria o semiaberto. (...)



    Dito isso, no caso dos autos, uma vez que a pena privativa de liberdade restou fixada em 4 anos de reclusão, sendo a recorrente não reincidente, mas, com valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, cabível o regime inicial semiaberto. 



    Por fim, cumpre esclarecer que o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena não seria alterado, ainda que se procedesse à eventual detração penal. Isso porque o regime prisional mais grave do que o permitido pela quantidade da pena imposta foi estabelecido em razão da valoração negativa de circunstância judicial. Portanto, no caso, a eventual detração penal não teria efeito na fixação do regime.



    (...) Assim, considerando o quantum da condenação (4 anos de reclusão), a situação de primariedade da recorrente e o fato de ter sido apontada circunstância judicial desfavorável, fixo o regime inicial semiaberto, em conformidade com o disposto no art. 33, § 2º, ‘c’, e § 3º, do CP. 



    Ante o exposto, conheço do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, dou-lhe parcial provimento para fixar o regime semiaberto para início do cumprimento da pena aplicada” (e-doc. 3 - grifos nossos.



    9. Embora a pena definitiva imposta à paciente, estabelecida em quatro anos de reclusão, permitisse, em tese, a fixação de regime aberto para início de cumprimento da reprimenda, as instâncias judiciais antecedentes concluíram pela necessidade de imposição de regime prisional mais gravoso. Serviram de fundamento para o aumento da pena-base imposta o cometimento do “delito de roubo três dias depois de ter sido beneficiada com liberdade provisória por delito de tráfico de drogas” (fl. 69, e-doc. 2) e a prática criminosa em via pública contra vítima que aguardava o ônibus,práticas aptas a justificar a fixação do regime semiaberto, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESABONADORAS. RÉU REINCIDENTE. REGIME PRISIONAL FECHADO PARA O INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NÃO ESTÁ ATRELADA, DE MODO ABSOLUTO, AO QUANTUM DA SANÇÃO CORPORAL APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.878-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME. ART. 33 DO CP. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…) 5. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável e em reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 203.290-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ESTELIONATO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 183.560-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVERSÃO DE PENA CORPORAL EM RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO BIS IN IDEM. IMPROCEDÊNCIA. 1. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto’ (HC 127.071, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017). (...) 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 175.433-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.10.2019).



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora